Tribunal: TJMMG
Processo: 2000200-78.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000200-78.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000332-97.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/10/2025 Publicação: 05/11/2025 Decisão: unânime Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – DIREITO PENAL MILITAR – ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – LIMITES CONSTITUCIONAIS – OFENSA À HIERARQUIA E À DISCIPLINA – CONFIGURAÇÃO DO DELITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão que, por maioria, manteve a condenação pelo crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), absolvendo o recorrente apenas do delito de difamação (art. 215 do CPM). O embargante pleiteia a prevalência do voto vencido, que reconheceu a atipicidade da conduta e propôs sua absolvição de todos os delitos a ele imputados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar se o vídeo divulgado em rede social por militar da reserva remunerada, contendo críticas ao Comandante-Geral e à política institucional da PMMG, configura o delito de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM) ou se representa o exercício legítimo da liberdade de expressão, sem ofensa aos valores da hierarquia e da disciplina. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A jurisdição castrense abrange os militares da reserva, quando os atos praticados repercutem sobre os valores da hierarquia e da disciplina, nos termos do art. 9º, III, “d”, do CPM. 3.2 A liberdade de expressão, embora fundamental, não é absoluta no ambiente militar, devendo ser exercida em harmonia com os deveres de respeito, lealdade e subordinação que estruturam as instituições armadas (CF, art. 142). 3.3 O vídeo publicado pelo embargante, ao dirigir críticas irônicas e desrespeitosas ao Comando-Geral e à Administração estadual, extrapolou os limites do animus criticandi, convertendo-se em ato de insubordinação simbólica e de desprestígio à autoridade superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3.4 O STF, ao julgar a ADPF 475/DF (Rel. Min. Dias Toffoli), afirmou que o art. 166 do CPM foi recepcionado pela Constituição, sendo legítima a punição da crítica que compromete os pilares da hierarquia e da disciplina. 3.5 A conduta do embargante enquadra-se no tipo penal do art. 166 do CPM, sendo desnecessária a demonstração de dano concreto, pois se trata de crime de perigo abstrato, bastando a divulgação pública do conteúdo indevido. 3.6 Pena fixada de forma proporcional e adequada à gravidade do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. Tese: A publicação, por militar da reserva, de conteúdo ofensivo e depreciativo à autoridade militar em rede social configura o crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), pois o direito à liberdade de expressão não autoriza manifestações que atentem contra a hierarquia e a disciplina, princípios estruturantes das instituições militares. __________ Dispositivos relevantes citados: CR, arts. 5º, IV e IX, e 142, §3º, VII; CPM, arts. 9º, III, “d”, e 166; CPPM, arts. 439 e 542. Jurisprudência relevante citada: STF, na ADPF 475/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/5/2023; STJ, HC n. 286.717/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 4/11/2014; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.318.180/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar e, no mérito, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para manter o acórdão recorrido que condenou o embargante, como incurso no art. 166 do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, vencido o desembargador James Ferreira Santos, que absolveu o embargante, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Cuidam os autos de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por Domingos Sávio de Mendonça, Ten Cel PM QOR, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mineiro, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo defensivo do ora embargante, para absolvê-lo do delito de difamação (art. 215 do Código Penal Militar), mantendo, entretanto, a condenação pela prática do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), fixando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. Vencido o desembargador James Ferreira Santos, revisor, que deu provimento total ao recurso, para absolver o apelante da imputação do crime previsto no art. 215 (difamação qualificada), c/c o art. 218, incisos I, II e IV, ambos do CPM, com os fundamentos da alínea “b” do art. 439 do CPPM (atipicidade da conduta), bem como para absolvê-lo do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM, pelos mesmos fundamentos. O embargante, atuando em causa própria, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em error in judicando, pleiteando a adoção do voto vencido do Desembargador James Ferreira Santos, que reconheceu a atipicidade da conduta e propugnou pela absolvição. Alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar, por entender que, na condição de militar da reserva, não exercia qualquer função pública quando da divulgação do vídeo em redes sociais. Afirma que o art. 9º, III, “d”, do CPM exige, para a incidência da jurisdição castrense, que o militar da reserva pratique o delito contra militar em serviço ou em função de natureza militar, o que não se verificou no caso, inexistindo vínculo funcional ou convocação. Ainda nesse ponto, disse que a interpretação extensiva dada pela maioria dos julgadores do acórdão viola o princípio da legalidade estrita e ignora que o militar da reserva apenas se submete à jurisdição militar quando convocado para serviço ativo, conforme o art. 82, I, “b”, do CPM. Afirma que, em precedentes análogos, o próprio TJMMG afastou a competência quando o militar da reserva exercia mandato eletivo de vereador, por entender que a crítica a políticas públicas não é ato de serviço e que a incidência do art. 166 do CPM demanda vínculo funcional (Ap. Crim. 0002261-55.2016.9.13.0001 – Rel. Des. Fernando Armando Ribeiro, j. 18/6/2019). Aduziu que a omissão do acórdão quanto à distinção entre militar da reserva em inatividade e militar convocado constitui violação ao art. 9º do CPM e à regra do art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição, que assegura o juiz natural, motivo pelo qual pleiteia a declaração de incompetência e consequente absolvição. No mérito, sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que o tipo penal do art. 166 do CPM exige crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, com potencial de abalar a hierarquia, o que não ocorreu, uma vez que suas manifestações se limitaram a comentários sobre política salarial, paridade entre ativos e inativos e estudo para contratação de temporários, temas de índole político-institucional já amplamente debatidos em audiências públicas. Ressalta a ausência de dolo específico de insubordinação, salientando que sua fala visava à preservação e ao fortalecimento da corporação, sem intenção de incitar quebra de disciplina ou hierarquia. Invoca, ainda, a liberdade de expressão prevista nos arts. 5º, IV e IX, da Constituição Federal, lembrando que a ADPF 475/DF, embora tenha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 reconhecido a constitucionalidade do art. 166 do CPM, ressalvou a necessidade de ponderação em cada caso concreto, a fim de evitar a criminalização de manifestações de cunho político ou institucional. Ao final, requereu: 1) o provimento dos embargos infringentes, acolhendo-se o voto vencido da lavra do eminente Desembargador James Ferreira dos Santos, para absolvê-lo do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), com fundamento no art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar; 2) o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para processar e julgar militar da reserva que não exerce função pública; e 3) a declaração da nulidade do acórdão por violação ao princípio da liberdade de expressão e por interpretação extensiva de tipo penal, com expresso prequestionamento do art. 5º, IV, IX, XV e XXXIV, “a”, e XXXVII, da Constituição Federal; dos arts. 9º, III, “d”, 82, I, “b”, e 166 do CPM; e dos arts. 439 e 542 do CPPM, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena e, em caso de eventual manutenção da condenação, a concessão do direito de recorrer em liberdade. A Procuradoria de Justiça apresentou impugnação na qual, após breve histórico processual, defendeu o não conhecimento dos embargos. Sustentou que a preliminar de incompetência da Justiça Militar já foi rejeitada de forma unânime no julgamento da apelação, razão pela qual não poderia ser renovada por meio de embargos infringentes. No tocante ao mérito, asseverou que o embargante se limitou a reproduzir argumentos já expendidos em fases anteriores, sem demonstrar, de forma específica, as razões pelas quais deveria prevalecer o voto minoritário, o que configuraria deficiência na fundamentação recursal. Ainda que se superasse tal óbice formal, pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando que o voto vencedor conferiu correta interpretação ao conjunto probatório. Reiterou que o tipo penal do art. 166 do CPM tutela a disciplina e a autoridade militar, ambas vulneradas pela crítica pública do embargante, que, de maneira livre e consciente, publicou vídeo em rede social tecendo críticas a atos do então comandante-geral da PMMG, em conduta incompatível com os princípios basilares das instituições militares e com expressivo potencial de abalar a hierarquia. Enfatizou que a liberdade de expressão, embora direito fundamental, não é absoluta e deve ser exercida em harmonia com os deveres e prerrogativas previstos na Constituição. Concluiu que a condenação representa resposta necessária à sociedade, a fim de evitar a impunidade e preservar o respeito às normas de conduta militar, requerendo, por conseguinte, o não conhecimento dos embargos e, caso conhecidos, sejam eles desprovidos, com a consequente manutenção integral do acórdão recorrido. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Domingos Sávio de Mendonça, Ten Cel PM QOR, atuando em causa própria, opôs os presentes embargos infringentes e de nulidade em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar mineiro, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao seu apelo defensivo, para absolvê-lo do delito de difamação [art. 215 do Código Penal Militar (CPM)], mantendo, entretanto, a condenação pela prática do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), fixando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. Restou vencido o eminente desembargador James Ferreira Santos, que o absolveu de toda a imputação constante na denúncia. Sobre a preliminar de incompetência da Justiça Militar, entendo que esta se encontra superada, porquanto a matéria foi julgada de forma unânime pela colenda Segunda Câmara. No caso concreto, o embargante, embora na reserva remunerada, manteve vínculo permanente com a instituição militar, sendo-lhe exigido o mesmo respeito aos valores da hierarquia e da disciplina, na medida em que, mesmo inativo, continua a usar as insígnias e a ostentar o posto, preservando a representatividade do oficialato perante a sociedade. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) é pacífica ao reconhecer que o militar da reserva subsiste sujeito à jurisdição castrense quando pratica ato que, mesmo fora do serviço ativo, afeta o prestígio, a ordem e a autoridade militar. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. A GRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. DESACATO E RESISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO CONHECIDAS. DESCABIMENTO DE REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CRIMES PRATICADOS POR MILITAR INATIVO CONTRA MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sublinhe-se que as teses defensivas relativas à suposta ocorrência de abordagem ilegal, consunção entre os crimes, incidência da circunstância atenuante em razão da idade do agente, bem como a alegação de suposta existência de dissídio jurisprudencial, não foram conhecidas pela decisão agravada. Assim, não cabe ao agravante insistir no mérito de tais questões, pois sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade. 2. Quanto à parte conhecida do recurso especial, restou consignado em monocrática que, ainda que militar inativo, o recorrente conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto para efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar, nos termos do art. 13 do Código Penal Militar - CPM. No caso concreto, justifica-se a competência da Justiça Militar, visto que se trata de crime praticado por militar inativo contra militares em função da natureza militar ou no desempenho de serviço de preservação da ordem pública, ainda que fora do local sujeito à administração militar, conforme art. 9°, III, "d", do diploma especializado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 3. Lado outro, diversamente do aduzido pela defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. É dizer, mesmo antes da Lei n. 14.688/2023, que alterou a redação do inciso III do § 5º do art. 125 do CPM, já se entendia que o termo "sentença condenatória" compreendia também o pronunciamento jurisdicional em segunda instância, visto que não há distinção de natureza que justifique entendimento diverso. Dessa forma, restou afastada a tese de ocorrência da prescrição no caso concreto, visto que não ultrapassado, entre as causas interruptivas, o lapso temporal necessário para tanto. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.318.180/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CORRUPÇÃO ATIVA IMPUTADA A MILITAR REFORMADO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA. 1. Seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, recurso especial ou de revisão criminal, ressalvando, entretanto, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de evidente constrangimento ilegal. 2. A condição de militar reformado não é bastante para afastar a competência da Justiça Castrense que, nos termos do artigo 9, III, "a", do CPM, processa e julga militares reformados ou da reserva, bem como civis, quando da prática, dentre outras hipóteses, de crimes contra o patrimônio ou a ordem administrativa militar. 3. O crime imputado ao paciente, embora supostamente perpetrado por militar da reserva, teria o escopo de convencer policiais militares a se omitirem no exercício de suas funções, restando, portanto, caracterizada a ofensa à Administração Castrense, situação abrangida pelo artigo 9º, III, "a" do CPM e, consequentemente, a competência da Justiça Militar. 4. Ausência de ilegalidade flagrante do ato apontado como coator. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 286.717/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 4/11/2014.) Assim, não procede a alegação de incompetência. No mérito, acompanho o voto vencedor proferido pelo eminente desembargador Sócrates Edgad dos Anjos, para dele fazer prevalecer a fundamentação. A controvérsia centra-se em saber se as manifestações do embargante – militar da reserva –, em vídeo publicado em rede social, constituem crítica indevida a ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, nos termos do art. 166 do CPM, ou se se limitam ao exercício da liberdade de expressão acerca de políticas públicas de segurança e temas institucionais de interesse da categoria. Com a devida vênia à posição minoritária, entendo que as provas constantes dos autos evidenciam a tipicidade material da conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A jurisprudência recente do STF, na ADPF 475/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/5/2023), reconheceu a constitucionalidade do art. 166 do CPM, mas enfatizou que a recepção do tipo penal não implica a criminalização automática de toda manifestação crítica, devendo ser examinada, em cada caso, a efetiva lesão aos bens jurídicos da hierarquia e da disciplina, sob pena de violação à liberdade de expressão. As corporações militares, assim compreendidas as polícias militares e as Unidades de Bombeiros Militares, são instituições militares nos termos da Constituição Federal, sendo regidas pelos princípios da hierarquia e da disciplina, conforme estabelece o art. 42, da Constituição da República Federativa do Brasil. Os princípios da hierarquia e disciplina impõem ao integrante da corporação militar o dever de acatamento e respeito ao seu superior hierárquico. Sobre a questão da tipificação, o art. 166 do CPM prevê como crime a conduta de publicar ou criticar indevidamente ato de superior, assunto atinente à disciplina militar ou resolução do governo, protegendo, de forma direta, os bens jurídicos da hierarquia e da disciplina. Por isso, diante desse contexto, não se olvide que a crítica pública ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais está inserida no tipo descrito no art. 166 do CPM. O embargante dirigiu-se ao comandante-geral com críticas com conteúdo ofensivo, conforme se vê no trecho transcrito na denúncia. Vejamos: “Companheiros da segurança pública, 07 de julho, aqui é o Mendonça. o Cel Rodrigo de Sousa Rodrigues está conseguindo fazer o que o Hélio Bicudo sonhou a vida inteira: acabar com as PMs do Brasil. Ora, hoje o Cel Rodrigo vai na Assembleia dizer que a solução para o efetivo da PM e contratar mão de obra temporária. Cel Rodrigo, juiz não aceita contratar mão de obra temporária para o trabalho dele, promotor também não, defensor público também não, Polícia Federal também não. Cel Rodrigo, o Sr. não sabe a importância dessa Corporação. Quantos que morreram para manter essa corporação de pé! É claro que a PM está estrebuchando. Ela está estrebuchando porque ela precisa de uma reforma estrutural. Os Srs. fizeram a PM para 50 mil homens e com uma estrutura burocrática enorme e hoje ela só tem 30. Mas hoje tem outros atores na Segurança Pública, tem Polícia Municipal, Penal... tem que rediscutir o escopo de competência de cada uma dessas corporações. Não é colocar mão de obra temporária para treinar pessoas para depois sair da corporação e fazer o que? Alguns podem ir inclusive para o crime! O Sr. está colocando um vírus para matar a Polícia Militar de Minas Gerais! Se já não bastasse o discurso que o Sr. fez em Teófilo Otoni, dizendo para a tropa que a recomposição salarial) era uma questão meramente política e não financeira, criando a esperança de que isso estava resolvido. Se não bastasse o Sr. ter sido conivente com o sepultamento da paridade salarial, que foi construída com o sangue de vários, inclusive da Tenente Flaviana Germana. Agora o Sr. quer acabar de sepultar a corporação é isso? Não passará Cel Rodrigo. Nós vamos resistir! Isso aí também o Sr. já foi longe demais. Mas acabar com a PM de Minas não vai acabar Cel. O Sr. não tem esse direito! Isso aí não é pensamento do Alto Comando. Não é pensamento de veterano e nem do pessoal da ativa! Nós queremos uma PM forte! O Sr. deveria estar reestruturando para estar comandando um Tenente Coronel Chefe de museu. Os Senhores promovem sem ter cargo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A corporação está sangrando por causa disso. Agora, não faça o que o Hélio Bicudo tentou fazer não. Isso é um absurdo Cel. As pessoas estão Indignadas com isso”. Todo o texto acima foi falado pelo embargante em vídeo publicado às 21h25min do dia 6 de julho de 2022, nas suas redes sociais do “Facebook” e do “Instagram”. O exame das provas demonstra que o embargante, ao divulgar vídeo em rede social de amplo alcance, dirigiu palavras depreciativas e irônicas ao então comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e à administração pública estadual, questionando decisões estratégicas e administrativas de forma sarcástica e provocadora. As expressões utilizadas extrapolam a mera crítica institucional e adentram no campo da ofensa e da insubordinação, atingindo diretamente a autoridade e o respeito devido aos superiores hierárquicos. Embora o direito à liberdade de expressão seja assegurado pelo art. 5º, IV e IX, da Constituição, trata-se de garantia relativa, que encontra limites nos deveres de lealdade e respeito inerentes à vida militar. Nesse sentido, o STF, ao julgar a ADPF 475/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/05/2023), reconheceu a constitucionalidade do art. 166 do CPM, destacando que “a crítica indevida, quando afeta os valores da hierarquia e disciplina, configura ofensa punível na esfera penal militar”. A conduta do embargante revelou inequívoco dolo de afrontar a autoridade constituída, promovendo discurso público que enfraquece a coesão institucional e estimula o descrédito da tropa em relação aos superiores e ao comando. Ainda que se alegue motivação política, não se pode olvidar que a condição de militar impõe contenção verbal e autocontrole no trato de temas sensíveis à hierarquia. Como bem ressaltou o voto condutor do acórdão recorrido, “a crítica legítima não se confunde com a afronta pública à autoridade militar, especialmente quando proferida em meio de ampla divulgação, com potencial de causar repercussão e desagregação no seio da corporação”. Ressalte-se que o art. 166 do CPM é crime de perigo abstrato, bastando a exposição pública indevida para que se configure a ofensa à disciplina e à hierarquia, sem necessidade de demonstração de dano concreto. Assim, demonstrada a publicação indevida e o caráter desrespeitoso das expressões, impõe-se a manutenção da condenação, porquanto o embargante ultrapassou os limites do discurso tolerável em ambiente militar. Quanto à dosimetria, a pena fixada na origem – 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção – revela-se adequada, proporcional e compatível com a gravidade do fato e a condição do agente. Não há causas de diminuição ou aumento a considerar. Por fim, é inviável a substituição da pena fixada por pena restritiva de direitos, diante da natureza do delito e do contexto em que este foi praticado, em manifesto desrespeito à instituição a que o agente serviu por décadas. Diante do exposto, nego provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para manter o acórdão recorrido em todos os seus termos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 confirmando a condenação do embargante Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça, como incurso no art. 166 do CPM, à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, nos termos da decisão majoritária. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Eminentes desembargadores. Pedindo as mais respeitosas e devidas vênias ao eminente relator, divirjo do entendimento de Sua Excelência, para manter o posicionamento externado por mim, quando do julgamento da Apelação n. 2000332-97.2023.9.13.0003, que originou o presente recurso. Naquela oportunidade, divergi do eminente relator, desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, para julgar improcedente a acusação formulada pelo Ministério Público na exordial acusatória, absolvendo o acusado, Tenente-Coronel PM Domingo Sávio de Mendonça, do crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM) (publicação ou crítica indevida), com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em razão da atipicidade da conduta. Ao retomar o exame da matéria ora submetida à apreciação, entendo que a conduta do embargante, ainda que enérgica, não transbordou os limites da crítica aceitável em um ambiente democrático. Reitero que o voto vencido prolatado pelo meritíssimo juiz de direito substituto, no exercício da titularidade na 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, Marcos Luiz Nery Filho, no julgamento em primeira instância, na minha compreensão, é lapidar, irretocável e não enseja qualquer acréscimo. As provas documentais e testemunhais trazidas aos autos não foram suficientes para confirmar, em juízo, a prática do delito do art. 166 do CPM, mas, ao contrário, são aptas a sua infirmação. As matérias divulgadas pelo acusado (não recomposição anual e quebra da paridade) não precisavam de publicação para se tornarem conhecidas dos militares. Já o tema relacionado a eventual contratação de militares temporários, por ter sido apresentado durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa, a todo óbvio, não era protegido por sigilo. As críticas indevidas imputadas na acusação, de igual modo, não se configuraram. Na verdade, o acusado apenas manifestou sua opinião crítica “ao pensamento institucional e à política de gestão”, sem afetar a hierarquia e a disciplina e, muito menos, violar quaisquer resoluções do governo ou do comando. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A partir dessas considerações, mantenho o entendimento anteriormente firmado, no sentido de que, no caso concreto, não se verifica a prática de qualquer conduta passível de punição. Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa, nos termos do voto do desembargador relator; contudo, no mérito, dou provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para reformar o acórdão recorrido e absolver o embargante, Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça, do crime previsto no art. 166 do CPM, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM, em razão da atipicidade da conduta. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, ultrapassar as preliminares levantadas e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator